Tribunal: TJDFT
Processo: 0737128-95.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Embargos de declaração opostos pela parte autora/recorrente/embargante nos quais aponta vício de contradição no acórdão, ao argumento de que, tendo sido instada pelo Juízo de primeiro grau a comprovar a sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, teria atendido à determinação judicial, ao apresentar extrato do Simples Nacional.

3. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.

4. Na hipótese, verifica-se que não há contradição a sanar. O Simples Nacional se trata de regime diferenciado de tributação, o qual, no presente caso, não autoriza a embargante, inscrita na Junta Comercial como Sociedade Limitada, a litigar no sistema dos Juizados Especiais, por expressa vedação legal do artigo 8o da Lei n.o 9.099/95 - norma de ordem pública passível de cognição de ofício, cuja fundamentação foi expressamente declinada no acórdão embargado. Deverá a embargante, assim, caso queira, utilizar-se do procedimento comum.

5. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado que, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice.

6. Dessa forma, mostra-se evidente a pretensão da embargante de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de contradição, mas sim com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.

7. Embargos conhecidos e rejeitados.